Tribunal: TJES
Processo: 5003309-18.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003309-18.2023.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (7)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5003309-18.2023.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HIAGO ORNELA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Hiago Ornela da Silva contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri. Narra a denúncia que, no dia 15 de novembro de 2018, o recorrente, por motivo torpe, tentou matar a vítima Marlei da Silva Leite, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos mínimos que autorizem a decisão de pronúncia, considerando a materialidade e os indícios de autoria; e (ii) analisar se a impronúncia ou absolvição sumária seria aplicável diante das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem demandar a certeza exigida para a condenação, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais, que atesta lesão causada por disparo de arma de fogo sofrida pela vítima.

Os indícios de autoria encontram-se configurados pelas declarações da vítima, que afirmou reconhecer o recorrente como autor dos disparos, descrevendo a motivação do crime em dívida relativa à compra de entorpecentes. Os depoimentos dos policiais corroboram o relato da vítima.

A impronúncia ou absolvição sumária pressupõe a inexistência de indícios mínimos de autoria ou a presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade de forma incontroversa, o que não se verifica no caso concreto.

A análise aprofundada das provas e a definição sobre a veracidade da tese defensiva constituem atribuições exclusivas do Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça confirma que a decisão de pronúncia deve limitar-se ao juízo de admissibilidade, bastando indícios de autoria e a certeza da materialidade para sua prolação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar prova incontroversa, sendo aplicável o princípio in dubio pro societate nesta fase processual.

Compete ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, dirimir as controvérsias relativas às teses defensivas e à autoria dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2020, DJ 23/10/2020.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 23/09/2020, DJ 08/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5003309-18.2023.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: HIAGO ORNELA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

HIAGO ORNELA DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de novembro de 2018, o denunciado, por motivo torpe, tentou matar a vítima Marlei da Silva Leite, mediante disparos de arma de fogo, que lhe causaram “lesão por ação perfuro contundente em tórax, porém de caráter aparentemente superficial, sem acometer órgãos internos” (Laudo de exame de lesões corporais indireto, fls. 16 do documento id. 32857421 e auto de apreensão de um projétil de chumbo extraído da vítima de pp. 11 do documento id. 32857420), não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente na fuga da vítima e o tiro não ter atingido região letal.

Nas razões, a defesa requer a absolvição sumária ou a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Marcello de Souza Queiroz, também pela negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de lesões corporais de fls. 56.

A vítima Marlei Silva Leite, em suas declarações asseverou:

“
(...) que viu um rapaz de calça e jaqueta preta; que o declarante reconheceu esse rapaz como Hiago Ornela, traficante bastante conhecido nesta cidade; que cumprimentou Hiago, ocasião em que viu na mão dele um revólver e saiu correndo; que neste instante ouviu dois tiros e notou que um deles o havia atingido costas, tendo o projetil parado na axila do braço direito; que acha que Hiago empreendeu fuga de moto, pois sua mãe estava em cima do morro, ouviu o tiro e viu uma motocicleta deixando o local em seguida; questionado a motivação da tentativa de homicídio, afirma que três meses antes de ser preso (outubro de 2016) comprou trezentos e cinquenta reais em cocaína de Hiago; que o declarante acabou ficando preso por três meses e quando saiu continuou vivendo sua vida normal e não pagou Hiago; que Hiago somente o cobrou uma única vez; que acredita que a tentativa de homicídio esteja ligada à droga que comprou de Hiago e não pagou;

Os policiais militares Leonardo Fregonassi Bortolutti e Renilton Pereira Pires, ouvidos em juízo, confirmaram que a vítima lhes relatou que foi o réu Hiago quem efetuou os disparos contra a sua pessoa, em razão de uma dívida relativa a entorpecentes comprados e não pagos.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo descabido o acolhimento da tese de absolvição sumária e impronúncia.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a decisão de pronúncia não está embasada apenas nos elementos de provas produzidos na fase inquisitória, mas nas provas colhidas à luz das garantias constitucionais que, por serem coerentes e seguras, corroboraram todas as provas angariadas no inquérito policial”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.